Tribunal: TJSP
Processo: 0157285-81.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado, na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, para que seja observado, quanto à correção monetária e aos juros de mora, o Tema 905 - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.